Tribunal: TJDFT
Processo: 0760647-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0760647-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE PEREIRA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo à agravante gratuidade de Justiça, tendo em vista o contracheque colacionado à inicial. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, consoante art. 43 da Lei 9.099/95, só será deferido para evitar dano irreparável para parte, o que não é o caso dos autos. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora